Tribunal: STF
Processo: RHC 246345
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeferson Santos Silva e Josuel Santos Silva interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 



    2. Da análise dos registros de áudio e vídeo indicados à e-STJ fl. 217, não se identifica a alegada quebra da incomunicabilidade entre os jurados. 



    3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar, de modo que, ausente manifesta ilegalidade, não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. 



    4. Os jurados escolheram uma das teses que possui amparo nos elementos de informação e provas, não cabendo a incursão pormenorizada nessa seara, sob pena de incorrer em revolvimento fático-probatório. Precedentes. 



    5. Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia.



    6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (HC 902.931 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    A parte recorrente pretende, em síntese, “a) seja reconhecida a ofensa ao princípio da incomunicabilidade dos jurados, conforme tópico “2”, submetendo os pacientes a novo julgamento; b) submeter os pacientes à novo julgamento, visto que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido (grifei):



    Acrescento que, da análise dos registros de áudio e vídeo indicados à eSTJ fl. 217, não se identifica a alegada quebra da incomunicabilidade entre os jurados, razão pela qual acompanho a fundamentação lançada na origem acerca da matéria (e-STJ fls. 153-154):



    "Ora, eventuais manifestações dos jurados entre si sobre assunto diverso ao processo já não teriam o condão de invalidar o julgamento, mais ainda, no caso analisado sequer houve comunicação entre os participantes do Conselho de Sentença, consoante se verifica do audiovisual da audiência nas minutagens referidas pela Defesa https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/64dcb7ff-6ddd-4db6-ac10- 853a394b09cd?vcpubtoken=3f6f8cc5-1052-411f-97d7-7e3a9cadf124 e https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/94018fa8-e03d-4fa3-9f33- 71d4ed6c9685?vcpubtoken=791544d5-9854-4ebe-bf48-4de47ad101f. 



    Inclusive, cabe esclarecer que no primeiro momento aduzido pela Defesa como se tivesse ocorrido comunicação, em verdade, não houve. Ademais, na citada minutagem, especificamente, 5:28 - 5:34 min, o Promotor de Justiça ainda realizava as saudações iniciais de abertura do julgamento, sendo certo que os jurados apenas se entreolharam.



    Lado outro, na minutagem 17:08 – 17:12 min, do mesmo modo, não ocorreu nenhum tipo de comunicação entre os participantes do Conselho de Sentença, inclusive, em determinado momento o advogado de Defesa passa em frente a câmera, contudo, como dito, não houve diálogo ou conversa que embase a tese de nulidade arguida pela parte apelante. 



    Ademais, frise-se que, no caso em tela, como bem asseverado pelo Ministério Público com atuação no primeiro grau, não constada Ata da Sessão de Julgamento (Id. 45772903 e seguintes)qualquer certidão do Oficial de Justiça, certificando a Comunicabilidade das Juradas preditas, nos termos do art. 466,§ 2°, CPP, ademais, a incomunicabilidade dos jurados, não abrange toda e qualquer forma de comunicação, é um fato orientador da postura dos jurados, tais quais a de não debater a questão em votação ou não se ausentarem do recinto de julgamento. 



    Por fim, cumpre trazer à baila que, debelando qualquer dúvida acerca da temática debatida, caberia à Defesa arguir à suposta quebra de incomunicabilidade dos jurados na sessão plenária, contudo, manteve-se inerte. Logo, assinalada a preclusão consumativa.



    Relativamente à suposta contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, saliento que o princípio da soberania dos veredictos é basilar, de modo que, ausente manifesta ilegalidade, não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. 



    À vista disso, não é possível, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto constitucional, proceder a uma extensa valoração das provas para aferir se é ou não o caso de anular o julgamento em razão da ausência de elementos probatórios para sustentar a decisão condenatória. 



    Acrescento que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reformar ou anular decisão das instâncias ordinárias que foi proferida sob a égide do devido processo legal. 



    No caso concreto, os jurados escolheram uma das teses que possui amparo nos elementos de informação e provas, não cabendo a incursão pormenorizada nessa seara, sob pena de incorrer em revolvimento fático-probatório. (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).



    Nesse contexto e na mesma linha exposta pelo Superior Tribunal de Justiça, para o acolhimento das teses defensivas – comunicabilidade entre os jurados e condenação contrária à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    [...]



    (HC 205.822 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente